Tribunal: TJBA
Processo: 8072651-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072651-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): AGRAVADO: SANTANA SANTANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA que, nos autos da Execução Fiscal tombada sob o nº 0305606-15.2014.8.05.0103, ajuizada em face de SANTANA SANTANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, indeferiu o pedido de redirecionamento do processo em face das sócias da empresa executada, sob o fundamento da ausência de pressupostos legais para tanto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa, com fundamento na dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional e da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade tributária do sócio pode ser reconhecida com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, quando demonstrada infração à lei, como ocorre nos casos de dissolução irregular da empresa. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 435, reconhece que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução para as sócias. A certidão de ID 262968352 do processo de origem, emitida por Oficial de Justiça atestando que a empresa não estava funcionando em seu endereço fiscal, constitui prova idônea e suficiente para presumir a dissolução irregular. Demonstrado nos autos o indício de dissolução irregular, é cabível o redirecionamento da execução fiscal em desfavor das sócias indicadas formalmente pela Fazenda Pública no ID 518527625 do processo de origem. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CPC, art. 931; Súmula 435 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.06.2013; TJMG, AI: 10024143047496001, Rel. Des. Paulo Balbino, j. 20.11.2017. Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8072651-05.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como agravado SANTANA SANTANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR